Tribunal: TJES
Processo: 5015956-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015956-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: FABIANE SILVA RODRIGUES PEVIDOR PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015956-96.2024.8.08.0012

Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO
: FABIANE SILVA RODRIGUES PEVIDOR PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado também interposto por esta, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, apenas no que concerne
à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ante a existência de índice específico (Taxa Referencial) aplicável à Fazenda Pública para fins de correção monetária do FGTS, pois este tem disciplina própria na Lei nº 8.036/90, conforme recente tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 731. Alega, ainda, que a aplicação do Tema 905 do STJ resultou em
reformatio

in pejus
contra o ente público recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se vislumbra o vício apontado. A partir das alegações apresentadas na peça de embargos, nota-se o claro propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A propósito, diante da exposição das razões de decidir lançadas no Acórdão, observa-se que, em exercício de livre convencimento motivado, as teses recursais foram suficientemente apreciadas, razão pela qual, ressoa nítida a intenção da parte embargante de reexame dos autos e aplicação de diversa interpretação à Lei e à Jurisprudência.

5.
No detalhe, é bom que se registre que a definição dos critérios de correção monetária e juros de mora, os chamados consectários legais, é considerada matéria de ordem pública. Portanto, a aplicação de índices fixados em precedentes vinculantes pode e deve ser realizada de ofício pelo Tribunal ou Turma Recursal, independentemente de pedido voluntário da parte no recurso ou nas contrarrazões. Aliás, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação principal, não viola o princípio da
non reformatio in pejus
(
v.g
AgInt no AREsp 1.354.540/SC).

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)